Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL REVESTIDO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela ré, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, determinando o retorno das partes ao status quo ante.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que houve erro material na liquidação dos danos materiais porquanto deixou de observar que o pagamento total efetuado pelo autor foi de R$ 11.878,33 e não de R$ 14.915,25, de forma que resta saldo em favor do banco e não o contrário. Intimada a parte autora afirmou ter pagado a quantia indicada no acórdão, pugnando pela manutenção do julgado.

3. Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo autor no item 8. Com a inicial vieram todos os comprovantes de pagamento do empréstimo realizados pelo autor, os quais somam o valor de R$ 14.915,25 (ID n. 12217255/63).

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.